Tribunal: TJPA
Processo: 0002683-87.2018.8.14.0042
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-08-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002683-87.2018.8.14.0042

APELANTE: ELMANO PEREIRA DOS SANTOS NETO

APELADO: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.

ART. 157, §2º, I e II, DO CÓDIGO PENAL - TESE
DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS, COM ABSOLVIÇÃO COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 386, INCISO VII, DO CPP.
IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Insuficiência de Provas

Não assiste razão à defesa
, pois o conjunto probatório é contundente e aponta o acusado como sendo um dos autores do delito de roubo qualificado em questão.

A
materialidade
está devidamente demonstrada, seja pelo Boletim de Ocorrência, pelo auto de entrega do bem objeto do roubo e pelo auto de reconhecimento realizado pela vítima na delegacia de polícia (ID. 5009120).

Nota-se que apesar do apelante ter negado a prática delitiva, é necessário destacar que a palavra da vítima foi confirmada em juízo e está em consonância com o conjunto probatório produzido durante a investigação, mormente os depoimentos dos policiais militares que participaram da prisão do recorrente, o que demonstra que a versão apresentada pelo réu está em total dissonância com os elementos de prova.

Os depoimentos demonstram claramente que não há falar em falta de provas e, tampouco, que a condenação está embasada, apenas, em provas extrajudiciais. Pelo contrário, os depoimentos das testemunhas policiais e da vítima são uníssonos, confirmando a necessidade de manter reconhecimento da autoria delitiva, nos termos da sentença condenatória.

Não há nos autos elementos que retirem a credibilidade dos testemunhos analisados, os quais trazem detalhes que demonstram serem os mesmos dignos de fé, até porque a palavra da vítima somente deverá ser desconsiderada se houver motivo fundado para tanto, vez que a prova produzida é coerente e segura, sustentando a pretensão acusatória.

Destarte, com os elementos aqui expostos e nos autos, verifica-se comprovada a autoria do apelante, não havendo, portanto, de se falar em absolvição por insuficiência de provas de autoria e materialidade.

Assim,
REJEITO
a tese absolutória sustentada pela defesa.

Ante o exposto, CONHEÇO do Apelo Criminal e no MÉRITO, PELO SEU
DESPROVIMENTO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador – Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presidido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Datado e assinado eletronicamente

DES. MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0002683-87.2018.8.14.0042

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE PONTA DE PEDRAS

APELANTE: ELMANO PEREIRA DOS SANTOS NETO

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADÉLIO MENDES DOS SANTOS

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por ELMANO PEREIRA DOS SANTOS NETO, contra a v. sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única de Ponta de Pedras, que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 157, §2º, incisos I e II, do CP (Roubo Qualificado), à pena definitiva de
06 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 165 (cento e sessenta e cinco) dias-multa, a ser cumprida inicialmente no regime fechado
.

Narra a Denúncia, em síntese, que no dia 21/04/2018, por volta das 09h00, na localidade de Rio Puxador, o denunciado, juntamente com 02 (dois) indivíduos não identificados, mediante emprego de arma de fogo, subtraiu uma rabeta “Corintiana” e um motor rabudo GX390 da vítima Miquéias Tavares Aires.

Assevera a peça acusatória que no dia dos fatos o acusado, com seus comparsas, vinham numa rabeta que estava com o motor danificado e surpreendeu a vítima, que estava em sua rabeta “Corintiana”. Em seguida, o acusado subtraiu a rabeta da vítima e um de seus comparsas ameaçou o ofendido de morte apontando para ele duas pistolas. Por fim, o denunciado e seus comparsas empreenderam fuga. Posteriormente, a polícia recebeu denúncia de que o acusado havia sido amarrado pela população da localidade do Rio Bacabal, por ter praticado vários assaltos com emprego de arma ao longo dos rios Ipauçu, Fábrica e Curralpanema.

Denúncia recebida em 16/07/2018 (fl. 38).

Citação do acusado (fl. 35-v).

Nomeação de advogado dativo para o acusado (fl. 37).

Resposta à Acusação apresentada pela Defensoria Pública (fl. 40-42).

Nova resposta à acusação, esta apresentada pela advogada nomeada como dativa (fl. 45).

Por reputar ausente qualquer causa de absolvição sumária, este Juízo designou audiência de instrução e julgamento para o dia 19/11/2019.

Na aludida audiência, realizada por videoconferência com a Casa Penal onde o acusado se encontrava custodiado, a vítima foi ouvida e realizada a qualificação e o interrogatório do acusado (fls. 53-54).

Encerrada a instrução, abriu-se prazo às partes para apresentar memoriais finais.

Memoriais apresentados pelo Ministério Público, em que se pede a condenação do acusado, nos termos na Denúncia (fls. 57-59), por estar, no seu entendimento, demonstradas a materialidade e autoria.

Memoriais apresentados pela Defensoria Pública, que sustenta: a) negativa de autoria: o reconhecimento do acusado se deu apenas por características físicas, já que os autores do fato estariam todos de capuz, conforme termo de reconhecimento de fl. 10 a 12 dos autos; b) não deve prosperar o pleito acusatório com base exclusivamente em depoimento dos policiais militares que participaram da diligência, pois além de não se recordarem plenamente do ocorrido, não presenciaram os fatos narrados na denúncia; c) diante do conjunto probatório insuficiente, deve prevalecer o “in dubio pro reo”.

O magistrado
a quo
julgou procedente a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia para o fim de condenar o réu ELMANO PEREIRA DOS SANTOS NETO, qualificado nos autos, pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal, à pena definitiva de
06 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 165 (cento e sessenta e cinco) dias-multa, a ser cumprida inicialmente no regime fechado
.

Reconheceu na sentença
a quo
a detração em favor do recorrente, com fulcro no artigo 387,§2º, do Código de Processo Penal, em razão do mesmo ter ficado preso provisoriamente desde o dia 29/04/2018 (fl. 06), perfazendo até a data de hoje de 02 (dois) anos (02) dois meses e 28 dias. Dessa forma, resta como pena a cumprir 04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 02 (dois) dias.

A prisão do apelante foi mantida.

Inconformado com a Sentença condenatória, a defesa interpôs Recurso de Apelação Criminal, pugnando pela absolvição do réu, com fulcro na insuficiência de provas. (ID. 5009142).

O Ministério Público apresentou contrarrazões recursais, pugnando pelo conhecimento e desprovimento do apelo recursal. (ID. 5009144).

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do apelo. (ID. 5335956).

É o relatório.

Incluir na pauta virtual.

Datado e assinado eletronicamente por

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

VOTO

PROCESSO Nº. 0002683-87.2018.8.14.0042

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE PONTA DE PEDRAS

APELANTE: ELMANO PEREIRA DOS SANTOS NETO

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADÉLIO MENDES DOS SANTOS

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

VOTO

I – JUÍZO ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, pelo que, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

II - MÉRITO

DA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

Pleiteia o apelante
ELMANO PEREIRA DOS SANTOS NETO
a sua absolvição, com fundamento no artigo 386, VII do Código Processo Penal.

A Defesa sustenta que as provas constantes nos autos são inconsistentes e frágeis, uma vez que não apontam com juízo de certeza a autoria delitiva, pugnando pela reforma da sentença condenatória.

Diante aos argumentos acima citados, bem como os fatos relatados durante a instrução processual, entendo que
não assiste razão à defesa
, pois o conjunto probatório é contundente e aponta o acusado como sendo um dos autores do delito de roubo qualificado em questão.

A
materialidade
está devidamente demonstrada, seja pelo Boletim de Ocorrência, pelo auto de entrega do bem objeto do roubo e pelo auto de reconhecimento realizado pela vítima na delegacia de polícia (ID. 5009120).

Quanto a
autoria delitiva
, constata-se que a vítima
Miquéias Tavares Aires
, declarou em juízo:

“(...) Em seu depoimento, o ofendido, senhor MIQUEIAS TAVARES AIRES, declarou que estava na casa e quando de lá saiu da, três indivíduos que estavam em uma rabeta lhe pediram para levá-los lá embaixo na casa de um senhor. Ao chegar em determinado local anunciaram o assalto, colocaram a arma na cabeça da vítima, mandaram que ela passasse para a embarcação deles até determinado ponto onde o deixaram e seguiram na embarcação do ofendido. Eram três, dois estavam armados e o outro não. Levaram a embarcação e um motor, que foram recuperados um dia depois. Um deles era o que está no vídeo (o acusado ELMANO PEREIRA DOS SANTOS). Identificou o acusado na polícia. Na localidade é comum dar carona, e o motor dos indivíduos estava com defeito, por isso não quis negar ajuda a eles (...)”.

O apelante
ELMANO PEREIRA DOS SANTOS NETO
em seu interrogatório declarou:

“(...) Que: trabalhou desde os 16 anos de idade como pescador, mas devido a um acidente na mão, parou de pescar e começou a trabalhar em panificação, como ajudante, e também auxiliar de cozinha. Trabalhava em Icoaraci. Tem uma esposa, de 23 anos, com um filho de 11 meses. Quanto à imputação, negou a prática do crime. Alegou que esteve em Ponta de Pedras dois ou três dias antes da festividade de aniversário da cidade e encontrou os indivíduos da canoa Corinthiana, que lhe pediram para levá-la a Muaná para vendê-la naquela cidade. Afirma que não tem condições de segurar uma arma porque é deficiente da mão direita, teria que ser com a esquerda para fazê-lo, mas é destro. Precisava de dinheiro, queria ir para a festividade e não recursos, por isso se disponibilizou a levar a rabeta para Muaná, quando foi preso. Alega que nunca foi para a localidade do Rio Puxador, foi somente a Ponta de Pedras onde pegou a rabeta na mão de duas pessoas. Foi para a festividade e para a casa de sua mãe. Foi preso pela comunidade porque a embarcação estava em grupos do WhatsApp como roubada. Não confessou o roubo para os policiais militares, sempre falou que não participou. Também não participou de nenhum outro roubo que lhe foi imputado na região (...)”.

Perante a autoridade policial, os policiais militares reforçaram a versão apresentada pela vítima em juízo:

O
Policial Militar SGT Miguel Azevedo Dias
, em seu depoimento junto à Delegacia de Polícia de Ponta de Pedras, informou que no dia 29/04/2018, por volta das 07h00, estava juntamente com o CB PM Teles e CB PM Abdon, quando receberam uma ligação do Sr. Carlos Alexandre Santos, residente no Rio Bacabal, informando que acabara de prender e amarrar um suspeito que estava na rabeta “Corinthiana”, roubada e utilizada em diversos assaltos à mão armada ao longo dos rios Ipauçu, Laranjeiras, Fábrica e Currapanema; que o senhor Carlos informou ainda que dois comparsas do suspeito conseguiram evadir-se do local.
Ao chegar no local, a guarnição se deparou com a pessoa de nome ELMANO PEREIRA DOS SANTOS NETO, o qual confirmou ser o autor dos roubos cometidos ao longo do rio, assim como assumiu ser foragido da Justiça do Amapá
.

No mesmo sentido, o
Policial Militar CB PM

Eliezer Teles dos Santos Gomes
, além de fazer as mesmas declarações do PM SGT Miguel, acrescenta que todos os ribeirinhos estavam sobressaltados com a onda de assalto cometidos por criminosos que estavam em uma rabeta cujo nome é “Corinthiana”, razão pela qual populares se adiataram e conseguiram capturar o acusado.

Nota-se que apesar do apelante ter negado a prática delitiva, é necessário destacar que a palavra da vítima foi confirmada em juízo e está em consonância com o conjunto probatório produzido durante a investigação, mormente os depoimentos dos policiais militares que participaram da prisão do recorrente, o que demonstra que a versão apresentada pelo réu está em total dissonância com os elementos de prova.

Nesse mesmo sentido destaco trecho da sentença recorrida que mostra com clareza as convicções do magistrado
a quo:

“(...) O ofendido reconheceu o acusado, seja durante a fase inquisitiva, seja em juízo, por suas características físicas, o que demonstra que ele participou do roubo da embarcação rabeta. Logo, não prospera a versão do denunciado de que estaria somente levando a embarcação (rabeta de nome “Corinthiana”), pertencente à vítima, para vender em Muaná, e a teria recebido de dois indivíduos, sem participar da empreitada criminosa que subtraiu a embarcação do ofendido. Além disso, não se mostra minimante plausível que alguém aceite a incumbência de levar uma embarcação de uma cidade para outra, a fim de vendê-la, sem saber qual a sua origem e os motivos para a venda, tampouco sem sequer conhecer as pessoas que lhe entregaram a rabeta para o transporte

A tese de estar levando a embarcação para a venda também não se coaduna com o próprio depoimento do réu em sede policial, ocasião em que forneceu riqueza de detalhes sobre pelo menos um dos roubos que confessou ter cometido juntamente com os indivíduos conhecidos como TIO BECA ou BEQUINHA e JOO, utilizando-se da embarcação “Corinthiana”, subtraída da vítima. A prevalecer a tese do acusado sustentada em juízo, haveria de se supor que ele inventou todos os fatos, nomes, locais onde esteve, objetos (TV LCD roubada), o valor em dinheiro (R$ 1.400,00) etc. (conforme consta em seu depoimento à fl. 15), algo que se mostra totalmente desarrazoado, tendo em vista que ninguém, em sã consciência, admitiria a prática de vários outros crimes, dando detalhes de local, objeto roubado, valor subtraído, dentre outras minúcias, para se livrar da imputação de outro crime. (...)”.

Os depoimentos acima delineados, não há falar em falta de provas e, tampouco, que a condenação está embasada, apenas, em provas extrajudiciais. Pelo contrário, os depoimentos das testemunhas policiais e da vítima são uníssonos, confirmando a necessidade de manter reconhecimento da autoria delitiva, nos termos da sentença condenatória.

Dito isso, não há nos autos elementos que retirem a credibilidade dos testemunhos analisados, os quais trazem detalhes que demonstram serem os mesmos dignos de fé, até porque a palavra da vítima somente deverá ser desconsiderada se houver motivo fundado para tanto, vez que a prova produzida é coerente e segura, sustentando a pretensão acusatória.

Destarte, com os elementos aqui expostos e nos autos, verifica-se comprovada a autoria do apelante, não havendo, portanto, de se falar em absolvição por insuficiência de provas de autoria e materialidade.

Assim, REJEITO a tese absolutória sustentada pela defesa.

Ante o exposto, CONHEÇO do Apelo Criminal e no MÉRITO, PELO SEU
DESPROVIMENTO
.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente por

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 08/09/2021